Tribunal: TJBA
Processo: 0000275-04.2005.8.05.0019
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000275-04.2005.8.05.0019

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANO CARLOS DIAS PIRES

APELADO: LUCILENE FREITAS CAIRES e outros (16)

Advogado(s)
:
TAMARA CIBELE NASCIMENTO DE CASTRO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUTORIDADE COATORA. ACOLHIDA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO NÃO DEMONSTRADO QUANDO DA REMOÇÃO DOS SERVIDORES. NULIDADE DOS ATOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/BA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e
Reexame Necessário
n.º 0000275-04.2005.8.05.0019, da Vara Cível da Comarca de Barra da Estiva/BA,
em que figuram com
apelantes
PREFEITA DE BARRA DA ESTIVA e SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
e apelados
KARINA ROCHA NOVAIS E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO CONHECER
do Apelo e, em Reexame Necessário,
MANTER
a sentença, nos termos do voto deste Relator.

Sala das Sessões,